Tribunal: TJSP
Processo: 1021384-52.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Desapropriação direta – Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual no. 57.930/12 para fins de implantação do empreendimento rodoviário "Rodoanel Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte", visando a interligação com os trechos sul, leste e oeste - Indenização final fixada pelo perito que deve ser acatada – Adoção das "Normas para Avaliações de Imóveis nas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Desapropriação direta – Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual no. 57.930/12 para fins de implantação do empreendimento rodoviário "Rodoanel Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte", visando a interligação com os trechos sul, leste e oeste - Indenização final fixada pelo perito que deve ser acatada – Adoção das "Normas para Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública da Capital" (Normas/13 – CAJUFA) – Pericia judicial que relevou as considerações de valorização e desvalorização do unitário, em função das (i) testadas distintas de referência, (ii) profundidade, (iii) área, (iv) frentes múltiplas ou esquina, (v) topografia do terreno, (vi) consistência do terreno devido à presença ou ação da água, (vii) localização do terreno e (viii) posicionamento de unidades padronizadas, equacionando os dados coletados com as Normas do CAJUFA – Juros moratórios – Termo inicial que deve ser contado do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito - Artigo 100 da Constituição Federal, combinado com o artigo 15-B do Decreto-lei no. 3.365/41 - Disposições da Lei no. 11.960/09 que não se aplicam à hipótese vertente, consoante decisão do E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 – Juros compensatórios – Fixação em seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo e o valor do bem, desde a imissão na posse, conforme o julgamento da ADI 2332 – Entendimento do C. STF que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal - Disposição do artigo 28 da Lei Federal no. 9.868/99 - Juros de mora sobre honorários advocatícios - Termo inicial que também deve ser contado do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito – Exegese dos artigos 15-B e 27, § 4o, do Decreto-lei no. 3.365/41, combinados com o artigo 100 da Constituição Federal de 1988 - Encargos da sucumbência corretamente carreados ao expropriante – Reforma da sentença, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021384-52.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado VITORINO JOÃO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
2
VOTO No. 30495
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1021384-52.2014.8.26.0053
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
APELADO: VITORINO JOÃO DA COSTA
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Desapropriação direta Imóvel declarado de utilidade pública
pelo Decreto Estadual no. 57.930/12 para fins de implantação do
empreendimento rodoviário “Rodoanel Metropolitano de São
Paulo Trecho Norte”, visando a interligação com os trechos sul,
leste e oeste - Indenização final fixada pelo perito que deve ser
acatada Adoção das “Normas para Avaliações de Imóveis nas
Varas da Fazenda Pública da Capital” (Normas/13 CAJUFA)
Pericia judicial que relevou as considerações de valorização e
desvalorização do unitário, em função das (i) testadas distintas de
referência, (ii) profundidade, (iii) área, (iv) frentes múltiplas ou
esquina, (v) topografia do terreno, (vi) consistência do terreno
devido à presença ou ação da água, (vii) localização do terreno e
(viii) posicionamento de unidades padronizadas, equacionando os
dados coletados com as Normas do CAJUFA Juros moratórios
Termo inicial que deve ser contado do dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito -
Artigo 100 da Constituição Federal, combinado com o artigo 15-B
do Decreto-lei no. 3.365/41 - Disposições da Lei no. 11.960/09 que
não se aplicam à hipótese vertente, consoante decisão do E. STJ no
julgamento do Tema Repetitivo 905 Juros compensatórios
Fixação em seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre
oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo e o valor do
bem, desde a imissão na posse, conforme o julgamento da ADI
2332 Entendimento do C. STF que tem eficácia erga omnes e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal - Disposição
do artigo 28 da Lei Federal no. 9.868/99 - Juros de mora sobre
honorários advocatícios - Termo inicial que também deve ser
contado do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito Exegese dos artigos 15-B e 27, § 4o,
do Decreto-lei no. 3.365/41, combinados com o artigo 100 da
Constituição Federal de 1988 - Encargos da sucumbência
corretamente carreados ao expropriante Reforma da sentença, em
parte.
2. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
515/520, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante a totalidade do
imóvel representado pela matrícula no. 139.231 do 18o do CRI desta Capital,
mediante o pagamento de R$ 303.450,00 (trezentos e três mil, quatrocentos e
cinquenta reais), com os encargos legais. Impôs ao expropriante os ônus
sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios de cinco por cento (5%) da
diferença entre o valor oferecido na inicial e a indenização final, nos termos
do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no. 3.365/41. Sem reexame necessário.
O DER apelou (fls. 543/556), alegando, em síntese, que o laudo
do perito apresenta inconsistências, pois não foi utilizado corretamente o fator
de transposição fiscal das Normas do CAJUFA. A aplicação do fator de
transposição de 0,46 resulta em um unitário de terreno da ordem de R$
378,31 m2 para 07/13. Em relação às benfeitorias, há um excesso de área
edificada sem regularização que totaliza 20,00 m2, a qual deve ser excluída do
cálculo pericial. Há incompatibilidade com a permissão do zoneamento
incidente, pois traduz uma taxa de ocupação de 91,97% e 79,38% sobre o
terreno de 161,25 m2. O imóvel apresenta irregularidade na construção que
sobrevalorizou seu preço. O muro divisório não pode ser incluído na
indenização. Não há incidência de juros e de correção, por força do depósito
integral da indenização. Deve-se atenção à Lei no. 11.960/09, bem como ao
julgamento da ADI 2332 quanto aos juros compensatórios e à disposição do
artigo 15-B do Decreto-lei no. 3.365/41. Os honorários advocatícios devem
ser revistos, devendo ser excluídos os juros de mora sobre o seu cálculo. As
custas processuais deveriam ter sido proporcionalmente rateadas entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
4
partes litigantes.
Houve resposta (fls. 559/573).
É o relatório.
O recurso em tela comporta provimento, mas apenas em parte.
Trata-se de demanda na qual o DER deseja a expropriação do
imóvel do réu, o qual foi declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual
no. 57.930/12 para fins de implantação do empreendimento rodoviário
“Rodoanel Metropolitano de São Paulo Trecho Norte”, visando a
interligação com os trechos sul, leste e oeste. Pelo imóvel, ofereceu a quantia
de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), a qual foi depositada nos
autos (fls. 89/90 e 168). Em seu laudo provisório, o perito fixou a indenização
em R$ 304.650,00, em 12/13, sendo R$ 165.765,00 pelo terreno, R$
134.261,00 pelas benfeitorias, R$ 4.392,63 pelo muro e R$ 228,40 pelo canil
(fls. 146/166). O valor complementar da indenização também foi depositado
nos autos (fls. 195 e 201). Em seu laudo técnico definitivo, o perito judicial
estimou o imóvel em R$ 303.450,00, em 07/13, sendo R$ 165.765,00 pelo
terreno, R$ 133.453,00 pelas benfeitorias, R$ 3.978,64 pelo muro e R$
252,09 pelo canil, ou R$ 357.985,73, em 11/15, na data da imissão na posse
(fls. 263/295). O perito ratificou seu trabalho técnico (fls. 447/463 e
489/494).
Como cediço, a indenização pelo ato expropriatório deve ser a
mais justa possível, em consonância com o princípio fundamental insculpido
na regra do artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal. Nesse diapasão,
ensina José Carlos de Moraes Salles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
5
“Destarte, para que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se
recomponha o patrimônio do expropriado com quantia que corresponda,
exatamente, ao desfalque por ele sofrido em decorrência da expropriação.
Não se deve atribuir ao desapropriado nem mais nem menos do que se lhe
subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento de
enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado.
A indenização deve, portanto, ser exata, no sentido de que ao expropriado há
de se dar precisamente o equivalente ao que lhe foi tomado pelo
expropriante”. 1
A indenização fixada pelo perito deve ser admitida para todos os
efeitos de direito (fls. 263/295). Em seu trabalho técnico, o perito debruçou-se
sobre as características da região (infraestrutura urbana e serviços públicos e
comunitários), além das configurações do imóvel definido como de uso misto
(comercial e residencial), adotando como critério de avaliação as “Normas
para Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública da Capital”
(Normas/13 CAJUFA). Para 07/13, indicou o valor unitário básico de R$
1.028,00 m2.
Em resposta às críticas das partes, o perito judicial reafirmou que
a avaliação levou em consideração as características da região, topografia,
padrão construtivo, idade das benfeitorias e estado de conservação,
obedecendo aos critérios padrões das “Normas para Avaliações de Imóveis
nas Varas da Fazenda Pública da Capital” (Normas/13 CAJUFA). Vale
lembrar que, para cobrir o risco de superestimativa das ofertas (elasticidade
dos negócios), o perito já deduziu dez por cento (10%) no preço. Também
1 A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 5a edição. São Paulo: Editora RT,
2006, p. 511.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
6
relevou as considerações de valorização e desvalorização do unitário, em
função das (i) testadas distintas de referência, (ii) profundidade, (iii) área, (iv)
frentes múltiplas ou esquina, (v) topografia do terreno, (vi) consistência do
terreno devido à presença ou ação da água, (vii) localização do terreno e (viii)
posicionamento de unidades padronizadas, equacionando os dados coletados
com as Normas sobreditas. Nesse sentido, são as conclusões do laudo
complementar de fls. 447/463.
O perito judicial também esclareceu a razão pela qual aplicou o
'Fator Topografia 1,00', de acordo com o estudo da CAJUFA/SP, já que o
terreno possuiria características de imóvel plano. Tal critério deve ser adotado
para a avaliação do montante indenizatório, pois fundamentado em elementos
técnicos concretos de aferição. Como bem anotou o MM. Juiz a quo em sua
sentença (fls. 517):
“(...) ao contrário do afirmado pelo expropriante, o 'expert' judicial não
ignorou condições de valorização ou desvalorização do imóvel, mas optou
por não as adotar em seu trabalho, por entender que, neste caso específico, o
'Relatório Cajufa' já o fez, sendo que as melhorias realizadas fazem com que
o terreno possua características de imóvel plano, daí porque aplicado 'fator
topografia 1,00'. Frise-se que o réu não logrou êxito em afastar de forma
específica e pormenorizada tais apontamentos, os quais devem ser adotados
pelo Juízo”.
A indenização, para ser integral e justa, deve abranger todas as
benfeitorias construídas no imóvel. Na espécie, o imóvel expropriado é
servido de uma casa, um muro e um canil. Eventual excesso de área edificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
7
não inibe o pagamento da indenização respectiva, de acordo com a estimativa
pericial, pena de ofensa ao mandamento constitucional da justa indenização
(artigo 5o, inciso XXIV). O mesmo se diga em relação à alegada
incompatibilidade com a permissão do zoneamento incidente e à taxa de
ocupação do terreno objeto da ação. O que se discute, na presente demanda, é
o preço justo do imóvel pela expropriação. À ausência de elementos que
demonstrem a aventada sobrevalorização do preço do imóvel, a impugnação
ofertada pelo DER, nesse particular, não pode ser admitida.
Não há razão para excluir da indenização o muro divisório.
Nenhum elemento constante nos autos indica que o muro divisório não
integre a propriedade do réu ora objeto de expropriação e/ou que estaria
sendo objeto de outra demanda indenizatória de idêntico cunho. Por isso, seu
valor deve ser indenizado em favor do réu.
Por conseguinte, de rigor a adoção do laudo do perito nomeado
pelo juízo, em razão de sua equidistância das partes e de sua isenção de
ânimo, cujo trabalho reflete a indenização justa a ser paga ao expropriado, em
consonância com o princípio fundamental insculpido na regra do artigo 5o,
inciso XXIV, da Constituição Federal.
Quanto aos juros moratórios e compensatórios em continuação, é
sabido que: “Assim como os juros compensatórios, os juros
moratórios somente incidem sobre o capital que deixou de ser pago
no momento da imissão provisória na posse, ou seja, sobre a
diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em
juízo
percentual máximo possível de levantamento, nos termos do
artigo 33, § 2o, do Decreto-lei no. 3.365/41
e o valor do bem fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
8
na sentença (aí incluídos os juros compensatórios), pois é essa a
quantia que fica efetivamente indisponível para o expropriado” (STJ
1a T, REsp 936.028, Min. Denise Arruda, j. 23.10.07, DJU 29.11.07). No
mesmo sentido: (1) EDcl no REsp 1060362/SC, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
30/03/2009; (2) REsp 905.645/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 20/09/2007, p. 253;
(3) REsp 787.827/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 13/09/2007, p. 160; (4) AgRg no
AgRg no REsp 724.478/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, j. 14/08/07, DJ 17/09/07, p. 213.
In casu, ao contrário do que acena o DER, não houve o depósito
integral da indenização final antes da imissão na posse do imóvel. Em 11/15,
data da imissão na posse (fls. 203/205), o imóvel foi avaliado em R$
357.985,73 (fls. 283). Nos autos, foram feitos dois (2) depósitos, sendo o 1o
no valor de R$ 217.000,00, em 06/14 (valor da oferta - fls. 89/90 e 168), e o
2o no valor de R$ 87.650,00, em 08/15 (fls. 195 e 201), totalizando a quantia
de R$ 304.650,00. Portanto, resta clarividente que a quantia depositada nos
autos é insuficiente para cobrir o preço final do imóvel, ainda que seja
devidamente
corrigida
monetariamente,
restando
ainda
um
saldo
remanescente respectivo.
No que tange aos juros moratórios em continuação, dispõe
expressamente o artigo 15-B do Decreto-lei no. 3.365/41, in verbis:
Artigo 15-B - Nas ações a que se refere o artigo 15-A, os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
9
destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento
da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à
razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo
100 da Constituição (incluído pela MP no. 2.183-56, de 24.08.2001).
De acordo com a orientação firmada pelo C. STJ em julgamento
submetido ao rito dos recursos repetitivos, o termo inicial dos juros
moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, com fundamento no artigo 100
da Constituição Federal. A propósito do tema:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
PERÍODO.
TAXA.
REGIME
ATUAL.
DECRETO-LEI No. 3.365/41, ARTIGO 15-B. ARTIGO 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO
DA EC 62/09). SÚMULA VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ.
1. Conforme prescreve o artigo 15-B do Decreto-lei no. 3.365/41, introduzido pela
Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em
desapropriações é o dia '1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição'. É o que
está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação compatível com
a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).
2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do artigo 543-C
do CPC, a 1a Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em
desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula
618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da
Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001
(data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo
a eficácia da expressão 'de até seis por cento ao ano', do 'caput' do artigo 15-A do
Decreto-lei no. 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
10
eficácia vinculativa desse julgado (CPC, artigo 543-C, § 7o), impõe-se sua
aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais,
sumulada pelo STJ (Súmula 408).
3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros
compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do
precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do
artigo 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no
atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes:
os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for
pago no prazo constitucional.
4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do artigo 543-
C do CPC.
(REsp 1118103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010)
Ademais, as disposições da Lei no. 11.960/09 não se aplicam à
hipótese vertente, consoante decisão do E. STJ no julgamento do Tema
Repetitivo 905: “(...) 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei no.
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital (...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/02/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
11
DJe 02/03/2018).
Os juros compensatórios são devidos. Sua incidência na
desapropriação tem como causa determinante a perda da posse e, por
conseguinte, da fruição do bem antes do pagamento da prévia e justa
indenização. Assim, o termo inicial é a imissão do expropriante na posse do
imóvel. Contudo, os juros compensatórios devem ser fixados na proporção de
seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do
preço ofertado em juízo e o valor do bem ora fixado, desde a imissão na
posse, conforme o julgamento da ADI 2332:
Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros
Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência
Parcial.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos
pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter
excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de
relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da
República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao
ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na
posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa
proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização
(artigo 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da
economicidade (artigo 37, 'caput', CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a
Constituição do caput do artigo 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios
sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na
sentença.
4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do artigo 15-A, do Decreto-lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
12
3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas
hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo
proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de
utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o
período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão
de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do artigo 27, do Decreto-lei no.
3.365/1941.
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao
princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na
indenização do expropriado (artigo 5o, XXIV, CF/88).
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É
constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de
desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em
desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente
público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que
condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da
propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo
para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo,
vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários”.
(ADI 2332 - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - Tribunal Pleno - julgado em
17/05/18).
O entendimento firmado pela E. Corte Suprema na aludida ADI
tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
consoante a disposição do artigo 28 da Lei Federal no. 9.868/99, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
13
determina a sua aplicação ao presente caso.
Por outro lado, é inviável a cumulação dos juros compensatórios
com os moratórios, diante da superveniente Emenda Constitucional no. 62/09,
que incluiu o § 12 ao artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Nesse
sentido, decidiu recentemente o E. STJ:
“(...) 'Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os
juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da
expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado
pelo § 12.o do artigo 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim,
não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros
moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em
períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da
expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional' (REsp 1.118.103/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/02/2010, DJe
08/03/2010) (...)”.
(REsp 1713075/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2.a Turma,
j. 01.03.2018, DJe 07.03.2018).
Esta C. Câmara casos deste relator - adota esse entendimento:
(1) AC 1007169-67.2015.8.26.0625 julgado em 21/05/20; (2) AC
1024536-11.2014.8.26.0053 julgado em 27/02/20.
Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente 5%
da diferença entre o valor oferecido na inicial e a indenização final ,
obedecendo aos parâmetros estipulados no artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no.
3.365/41. A despeito da impugnação do DER, não há razão para diminuir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
14
verba honorária, pois representa uma justa retribuição pelo trabalho
desempenhado na ação em favor do expropriado.
Em relação à incidência de juros de mora sobre honorários
advocatícios, o termo inicial de seu cálculo também deve acatar a mesma
regra citada linhas acima, isto é, o dia 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, segundo a disposição dos
artigos 15-B e 27, § 4o, do Decreto-lei no. 3.365/41, combinados com o artigo
100 da Constituição Federal de 1988.
Os encargos da sucumbência foram corretamente carreados ao
DER, não havendo que se falar em rateamento proporcional, seja porque o
valor final da indenização foi superior à oferta inicial, seja porque o
expropriado discordou do montante indenizatório sugerido, seja porque o
expropriante deu causa ao ajuizamento da ação, pelo interesse na aquisição do
imóvel em tela. Incidem, na espécie dos autos, os princípios da causalidade e
da sucumbência.
Enfim, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 515/520) apenas
para determinar que: (i) os juros compensatórios incidam no percentual de
seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do
preço ofertado em juízo e o valor do bem ora fixado, desde a imissão na
posse; (ii) os juros moratórios incidam a partir do dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, com
fundamento no artigo 100 da Constituição Federal, combinado com o artigo
15-B do Decreto-lei no. 3.365/41; e (iii) os juros moratórios sobre os
honorários advocatícios sigam a mesma regra do item anterior, isto é, incidam
a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1021384-52.2014.8.26.0053 - Voto no. 30495 – São Paulo
15
deveria ser feito, segundo a disposição dos artigos 15-B e 27, § 4o, do Decreto-
lei no. 3.365/41, combinados com o artigo 100 da Constituição Federal. No
mais, mantém-se a sentença, sem outras ressalvas.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, em parte apenas.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..